Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705147-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VIDAL DE SOUZA NETO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, in verbis: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e CONDENO a ré a pagar ao autor o valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária (conforme sistema de cálculo adotado nesta Corte de Justiça) a partir de 03/01/2020 (data do sinistro, conforme o disposto na súmula 43 do STJ) e juros de mora (1% a.m.) a partir da data da citação (13/07/2020), conforme art. 405, CCB/2002. Ante a sucumbência mínima da parte ré, CONDENO o autor ao pagamento despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação supra (art. 85, §2o, CPC). Quanto ao autor fica ressalvado o benefício previsto no artigo 98, §3o, do CPC. (...)” O autor/apelante pretende, em síntese, o deferimento da gratuidade de justiça e a majoração dos honorários de sucumbência. Intimado a se manifestar sobre o interesse recursal, considerando que a gratuidade de justiça já foi deferida pelo d. Juízo a quo, estendendo-se para todo o processo, e que os honorários de sucumbência, que pretende sejam majorados, foram fixados em seu desfavor, o autor/apelante não se manifestou (ID 34691033 e 35261859). Renovada a intimação pessoal, sem sucesso (ID 35261859). Ante o exposto, não conheço do apelo. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator